Tribunal: TJBA
Processo: 0082098-15.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082098-15.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: EXPRESSO LINHA VERDE LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, IVAN ALVES SOARES, WALTER ALVES SOARES, VINICIUS GOMES RIBEIRO SOARES, GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, DIANA MARIA DE SOUZA COSTA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE VIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LIDE SECUNDÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ATESTADA PELA COMPROVAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA DENUNCIAÇÃO A LIDE JULGADA PROCEDENTE QUE ATRAI A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR IRRISÓRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA SEGURADORA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas por Raimunda Pereira dos Santos e Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A autora foi atingida na cabeça por objeto mal acondicionado no interior de ônibus da empresa Expresso Linha Verde LTDA durante viagem intermunicipal. Na lide secundária, a ré foi condenada ao ressarcimento pela seguradora, nos limites da apólice.

II. Questão em discussão: Em seu recurso, a autora pleiteia majoração da indenização por danos morais, sustentando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade do evento. A seguradora, por sua vez, requer a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação, alegando ausência de nexo causal, excesso no valor arbitrado e ilegitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na denunciação da lide.

III. Razões de decidir: A responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme o art. 734 do Código Civil e art. 14 do CDC, sendo incontroverso o acidente ocorrido dentro do veículo. A seguradora é parte legítima para responder regressivamente nos limites da apólice, nos termos do art. 125, II, do CPC. O valor fixado a título de danos morais revela-se desproporcional à gravidade do dano, sendo adequado majorá-lo para R$12.000,00, a fim de garantir a função compensatória e pedagógica da indenização. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC). A impugnação ao mérito da denunciação configura resistência suficiente para justificar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo da Nobre Seguradora do Brasil S.A. e dado parcial provimento ao apelo de Raimunda Pereira dos Santos, para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do transportador por danos causados ao passageiro durante o transporte é objetiva, e a ocorrência de acidente dentro do veículo configura falha na prestação do serviço. É cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais quando se mostra desproporcional à gravidade do dano e insuficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica. A impugnação ao mérito da denunciação da lide configura resistência suficiente para justificar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0082098-15.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator